Tribunal: TCU
Processo: 016.915/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7530/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.915/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrew Katsuky Tatekawa (XXX.672.177-XX); Claudia Guerra Merola (XXX.763.897-XX); Isabele Monteiro Melo (XXX.835.064-XX); Josevania dos Santos (XXX.501.774-XX); Luciene Sena de Morais Simoes (XXX.449.167-XX); Pedro Toshio de Almeida Tatekawa (XXX.874.597-XX); Rafaele Monteiro Melo (XXX.294.614-XX); Rita de Cassia Ferreira de Morais (XXX.230.487-XX); Wanderlea Madeira de Oliveira Farias (XXX.834.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.